Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIAGEM MARÍTIMA. CRUZEIRO. ATRASO DESEMBARQUE. NÃO JUSTIFICADO. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUMULA 326 DO STJ. APELAÇÃO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO RÉ NÃO PROVIDO.
1. O atraso injustificado de cruzeiro no desembarque em cidade internacional que descumpre o contratado de dias em determinado local, frustra expectativa criada pelo consumidor, capaz de ensejar o dano moral.
2. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
3. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.
4. Recurso Autor parcialmente provido. Recurso Ré não provido.